Tribunal: TJMT
Processo: 1054649-43.2022.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-04
Data de publicação: 2023-05-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1054649-43.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[LOURDES TEIXEIRA DA SILVA - CPF: 304.393.451-20 (RECORRENTE), BRUNO MOREIRA PEREIRA - CPF: 993.765.631-15 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO - SUSPENSÃO INDEVIDA DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – IRREGULARIDADE NA UNIDADE CONSUMIDORA DA PARTE AUTORA - AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA E DE CONCESSÃO DE PRAZO PARA A REGULARIZAÇÃO DA INSTALAÇÃO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA –
REDUÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – INCIDÊNCIA DOS JUROS MORATÓRIOS A PARTIR DA DATA DA CITAÇÃO, EM CASO DE RELAÇÃO CONTRATUAL - LEGALIDADE DA COBRANÇA DO DÉBITO DECORRENTE DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NÃO REGISTRADO - COMPENSAÇÃO ENTRE CRÉDITOS E DÉBITOS – POSSIBILIDADE - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 368 DO CÓDIGO CIVIL - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. nº 160030370, que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou procedente o pedido inicial, condenando a reclamada ao pagamento do valor de
R$ 8.000,00 (oito mil reais)
a título de danos morais, corrigido pelo INPC/IBGE, a partir do arbitramento, e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso.

Ainda, determinou

o refaturamento das cobranças em discussão de acordo com a média dos últimos 12 (doze) meses, condenando
a reclamada a proceder o
reembolso à parte autora do valor de R$ 1.400,00 (um mil e quatrocentos reais), referente à aquisição do padrão.

Em argumento recursal, a recorrente alega:

1) A regularidade dos procedimentos adotados pela Concessionária;

2) A suspensão do serviço – Autorreligação do sistema de medição;

3) A ausência de ato ilícito;

4) A inexistência de danos morais;

5) A redução do
quantum
indenizatório.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, a recorrida rechaça os fundamentos constantes da peça recursal, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2ª Turma Recursal Temporária:

Segundo consta na petição inicial, a autora é titular da unidade consumidora nº
6/275893-6
.

Assevera que, no dia
25/05/2022
, um funcionário da reclamada procedeu a retirada do relógio medidor do imóvel da autora, afirmando a necessidade de substituição do poste/padrão.

Aduz que, na ocasião, foi informada acerca da inadimplência da fatura de
outubro/2020
, a qual foi paga em
26/05/2022
, conforme documento anexado no id. 160030309.

Sustenta que, no dia
20/07/2022
, a reclamada efetuou a interrupção do fornecimento de energia elétrica, ao argumento de que o imóvel estava com ligação direta e que a aquisição e instalação do relógio medidor é de responsabilidade do titular da unidade consumidora.

Diante disso, a autora teve que arcar com o pagamento do valor de
R$ 1.400,00 (um mil e quatrocentos reais),
referente a

aquisição do padrão.

Assegura a ilegalidade na suspensão do fornecimento de energia elétrica, bem como da cobrança da fatura no valor de
R$ 507,06 (quinhentos e sete reais e seis centavos),
visto não ter praticado qualquer irregularidade.

A reclamada, em sede de contestação, sustenta a legalidade da suspensão no fornecimento de energia elétrica no dia
01/02/2021
, em razão do inadimplemento da fatura do mês de
outubro de 2020
, a qual somente foi quitada em
26/05/2022
.

Assevera que, embora não tenha sido gerada ordem de religação, a unidade continuou consumindo energia e, numa inspeção de rotina em
20/07/2022
, foi constatada que a unidade estava autorreligada, que se trata de procedimento irregular e realizado à revelia da Concessionária.

In casu
, a relação travada entre as partes é de natureza consumerista, devendo ser aplicado ao caso os ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor.

Compulsando os autos, constata-se que a reclamada, na data de
20/07/2022
(TOI
nº
94728666 – id. 160030315)
, efetuou a suspensão do fornecimento de energia elétrica na residência da reclamante, em razão da existência de irregularidade na unidade consumidora da parte autora.

A Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021, em seu artigo 94, estabelece:

Art. 94.
Ocorrendo reprovação das instalações de entrada de energia elétrica na vistoria
,
a distribuidora deve disponibilizar ao consumidor
e demais usuários,
em até 3 dias úteis após a conclusão do procedimento
, o relatório de vistoria,
com os motivos e as providências corretivas necessárias
.
(grifei)

No caso, vê-se que a reclamada constatou a existência de irregularidade no padrão de energia da reclamante, bem como procedeu
a suspensão do serviço, não havendo oportunizado à consumidora prazo para a adequação da instalação
.

Com efeito, o artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, dispõe:
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos
.

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovada que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC).
No entanto,

não tendo a prestadora do serviço se desincumbido do ônus da prova que lhe cabia, deve responder objetivamente pelos danos causados à parte autora em razão da falha na prestação de seu serviço.

No caso, entendo que os danos morais restaram caracterizados, eis que a recorrida foi submetida a transtornos e dissabores em razão do serviço deficiente prestado pela recorrente,
evidenciados pela suspensão do fornecimento de energia elétrica, sem a prévia notificação da consumidora para a regularização da instalação
, fato não solucionado pela via administrativa
.

A propósito:

RECURSO INOMINADO CÍVEL – CONSUMIDOR – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA –
RETIRADA DO PADRÃO POR INAPTIDÃO – AUSÊNCIA DE AVISO PRÉVIO E CONCESSÃO DE PRAZO PARA READEQUAÇÃO -– DANO MORAL – DANO MORAL CONFIGURADO
– RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA –DEVER DE INDENIZAR – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
A concessionária de energia elétrica responde pelos prejuízos morais causados ao consumidor, decorrentes da falha na prestação de serviços, em conformidade com os ditames do art. 14, “caput”, do Código de Defesa do Consumidor
.
(Recurso Inominado nº 1000003-66.2017.8.11.0031, Relator Juiz Sebastiao de Arruda Almeida, Turma Recursal Única, Julgado em 20/09/2018, Publicado no DJE 21/09/2018) (grifei)

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, tenho, todavia, que o valor de
R$

8.000,00 (oito mil reais)
, a título de danos morais fixado no
decisum,
deve ser
reduzido para

R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
a fim de adequá-lo aos normativos da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a recorrida pelos transtornos sofridos, sem lhe causar o enriquecimento indevido.
Também, como medida de caráter pedagógico.

Ainda, impende anotar que a decisão singular determinou a incidência dos juros
a partir do evento danoso
.
Contudo,
os juros de mora sobre a indenização de danos morais, em caso de relação contratual, incidem desde a citação (CC, art. 405).

Importa ressaltar que os juros de mora e a correção monetária constituem matéria de ordem pública, razão pela qual sua fixação ou alteração, de ofício, não configura julgamento
extra petita
ou
reformatio in pejus
. A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL - INEXISTÊNCIA DA DÍVIDA - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - DANO MORAL - QUANTUM INDENIZATÓRIO - JUROS DE MORA - MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - ALTERAÇÃO DE OFÍCIO DO TERMO INICIAL. Na fixação da reparação por dano moral, incumbe ao julgador, ponderando as condições do ofensor, do ofendido, do bem jurídico lesado e aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, arbitrar o valor da indenização que seja suficiente a recomposição dos prejuízos, sem importar enriquecimento sem causa da parte.
Os juros de mora e a correção monetária constituem matéria de ordem pública, de modo que aplicar, alterar ou modificar seu termo inicial, de ofício, não configura julgamento extra petita nem reformatio in pejus
.
(TJ-MG - Apelação Cível: AC 0016330-65.2014.8.13.0674. Relator: Marco
Aurelio

Ferenzini
. Julgamento: 12/02/2015. Publicação: 25/02/2015). Destaquei.

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CASAMENTO DESFEITO.
FIXAÇÃO, DE OFÍCIO, POR ESTA CORTE DO TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. SÚMULA 54/STJ. RECURSO PROVIDO
. 1.
Os juros de mora constituem matéria de ordem pública, de modo que aplicar, alterar ou modificar seu termo inicial, de ofício, não configura julgamento extra petita nem reformatio in pejus,
quando já inaugurada a competência desta Corte Superior. 2. Agravo interno a que se dá provimento para fixar os juros de mora nos termos da Súmula 54/STJ.
(STJ.
AgInt
nos
EDcl
no
REsp
n. 1.652.981/MG, Relator Ministro Lázaro Guimarães Desembargador Convocado Do
Trf
5ª Região, Quarta Turma, julgado em 05/06/2018,
DJe
13/06/2018). Destaquei.

Por outro lado, a parte autora, no id. 160030315, anexou aos autos o TOI - T
ermo de Ocorrência e Inspeção nº
94728666
, emitido em
20/07/2022
, em que consta o desvio de energia no ramal de entrada, decorrente da ligação direta na rede de baixa tensão, sem medidor.

Dessa forma, é devida a cobrança do débito decorrente do consumo de energia elétrica não registrado, uma vez que comprovada a ocorrência de irregularidade, conforme TOI - Termo de Ocorrência e Inspeção acima referido,
cuja vistoria foi acompanhada por morador que não se identificou e se recusou a assinar o referido documento,

o que

não foi impugnado de forma específica pela parte autora.

A propósito:

DEMANDA INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS – ENERGIA ELÉTRICA –
FRAUDE NO EQUIPAMENTO DE MEDIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA – ALEGAÇÃO DE APURAÇÃO UNILATERAL PELA CONCESSIONÁRIA – NÃO COMPROVAÇÃO – COBRANÇA DE FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO DA EMPRESA CREDORA – PEDIDO INICIAL QUE DEVE SER REJEITADO – RESPONSABILIDADE CIVIL DA CONCESSIONÁRIA AFASTADA
– SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Sem a prova efetiva da alegação, não podem ser acolhido os pleitos iniciais, ante o prescrito no inc. I do art. 373 do Código de Processo Civil.
(TJMT - Recurso inominado nº 0015359-37.2019.811.0003, Relator Juiz SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 04/06/2020) (grifei)

Assim, não há se falar em prova produzida de forma unilateral.

Logo, mostra-se legítima a cobrança do débito decorrente do consumo de energia elétrica não registrado, no valor de
R$ 507,06 (quinhentos e sete reais e seis centavos)
.

Em consequência,
entendo devida a compensação, nos termos do art. 368, do Código Civil
,
verbis
:

Art. 368. Se duas pessoas forem ao mesmo tempo credor e devedor uma da outra, as duas obrigações extinguem-se, até onde se compensarem.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
dou-lhe parcial provimento
para
reduzir
o montante indenizatório para o valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
a título de danos morais,
determinando, de ofício, que os juros de mora incidam a partir da data da citação
.

Ainda, declaro a
legitimidade
do débito de recuperação de consumo discutido nos autos, no valor de
R$ 507,06 (quinhentos e sete reais e seis centavos)
,
admitindo a compensação, nos termos do art. 368, do Código Civil
,
mantida no mais a r. sentença, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95
.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/05/2023